Tribunal: TJBA
Processo: 8043596-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043596-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BTC ESTETICA FEIRA LTDA

Advogado(s)
:
CAMILA RODRIGUES DE ARAUJO GOES DA CUNHA, GABRIEL CARVALHO MORAES

AGRAVADO: CONDOMINIO SHOPPING FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:
ELMANO PORTUGAL NETO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO ACOLHIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA POR PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. POSSIBILIDADE PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento, interposto por pessoa jurídica, contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça em ação renovatória de locação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber se houve ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e verificar se a parte agravante, na condição de pessoa jurídica, comprovou a insuficiência de recursos, para fins de concessão da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ausência de dialeticidade não prospera, pois o recurso apresenta impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida.

4. A gratuidade de justiça pode ser concedida à pessoa jurídica, desde que comprovada a incapacidade financeira, não havendo presunção de hipossuficiência.

5. Documentos contábeis demonstram que a agravante atravessa grave crise econômica, registrando prejuízos recorrentes e ausência de caixa suficiente para suportar custas processuais.

6. A exigência imediata de recolhimento de custas comprometeria a continuidade da atividade empresarial, justificando o deferimento da gratuidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "A pessoa jurídica pode obter os benefícios da gratuidade de justiça desde que comprove, mediante documentação idônea, a sua incapacidade de arcar com as despesas processuais sem comprometer a continuidade de sua atividade empresarial."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, 101, § 1º, e 932, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.271.039/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 13.11.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8043596-09.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
BTC ESTETICA FEIRA LTDA
e como apelado
CONDOMINIO SHOPPING FEIRA DE SANTANA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA,
CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator